Tribunal: TJSP
Processo: 1019273-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – VISTORIA - GRAVAÇÃO DO MOTOR LAUDADA COM ERRO E FORA DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE – EQUÍVOCO SANADO PELAS RÉS DE FORMA RÁPIDA – DESDOBRAMENTOS DO FATO LEVANDO À PROPOSITURA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO COMPRADOR DO VEÍCULO NÃO VERIFICADOS – SITUAÇÃO DECORRENTE DA CONDUTA DO AUTOR QUE NÃO CUMPRIU SEU DEVER DE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – VISTORIA - GRAVAÇÃO DO MOTOR LAUDADA COM ERRO E FORA DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE – EQUÍVOCO SANADO PELAS RÉS DE FORMA RÁPIDA – DESDOBRAMENTOS DO FATO LEVANDO À PROPOSITURA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO COMPRADOR DO VEÍCULO NÃO VERIFICADOS – SITUAÇÃO DECORRENTE DA CONDUTA DO AUTOR QUE NÃO CUMPRIU SEU DEVER DE DEPOSITÁRIO DO BEM – NÃO IDENTIFICADA A RESPONSABILIDADE DAS RÉS - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA